Tribunal: TJES
Processo: 0005067-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005067-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA QUANTO ÀS FRAÇÕES DE AUMENTO E REDUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa requer (i) o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) a isenção ou suspensão de exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância ao furto qualificado praticado pelo apelante;
(ii) estabelecer se a pena-base foi majorada de forma proporcional, à luz das circunstâncias judiciais negativadas;
(iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção ou suspensão de exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contumácia delitiva do apelante, evidenciada pelas três condenações penais definitivas registradas (Processos nº 048060137527, nº 048030146822 e nº 024080294739), impede a incidência do princípio da insignificância, pois afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime é idônea, considerando tanto o histórico condenatório do réu quanto o fato de a subtração ter como alvo obra pertencente à Santa Casa de Misericórdia, instituição filantrópica de relevante interesse social, o que ultrapassa a normalidade do tipo penal.

5. O aumento de um ano aplicado na sentença para cada circunstância judicial negativa é desproporcional e excede as frações usualmente adotadas pela jurisprudência, que se firmou na aplicação de 1/6 ou 1/8 por circunstância negativa, salvo fundamentação especial, o que não ocorreu no caso.

6. A redução decorrente da atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo diminuição inferior sem motivação concreta.

7. A sentença já determinou a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, razão pela qual inexiste interesse recursal no pedido de isenção ou renovação da suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor dos bens é reduzido.

2. A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar critérios de proporcionalidade, usualmente fixados entre 1/6 e 1/8, salvo fundamentação concreta para majoração superior.

3. A atenuante da confissão deve reduzir a pena em 1/6, salvo quando houver justificativa expressa para adoção de fração diversa.

4. A suspensão de exigibilidade das custas processuais, já concedida na sentença, afasta o interesse recursal sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, §4º, I, e 33, §2º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 696.351/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/2/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON SANTOS SILVA
em face da irresignação com a r. sentença de ID 16083839, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 155, §4º do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 16083888, nas quais postula (1) o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer (2) a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação foi desproporcional, visto que apenas duas circunstâncias judiciais foram negativadas. Por fim, almeja (3) a isenção do pagamento de custas processuais, ou a suspensão de sua exigibilidade, ante a hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 16083890, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu
parecer que consta do ID 16788614 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON SANTOS SILVA
em face da irresignação com a r. sentença de ID 16083839, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime capitulado no art. 155, §4º do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 16083888, nas quais postula (1) o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer (2) a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação foi desproporcional, visto que apenas duas circunstâncias judiciais foram negativadas. Por fim, almeja (3) a isenção do pagamento de custas processuais, ou a suspensão de sua exigibilidade, ante a hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Narrou a denúncia que, em 23 de julho de 2023, o apelante invadiu a obra do Hospital Santa Casa de Misericórdia, nesta capital, com o intuito de subtrair fios elétricos, sendo ele surpreendido pelo vigilante, que efetuou disparos atingindo a perna do agressor.

Por esses fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo tal conduta desclassificada para o crime previsto no art. 155, §4º, inciso I (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), do Código Penal, em sentença, após a instrução processual.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A materialidade e autoria não são ponto controvertido no presente apelo.

1 - Princípio da insignificância:

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta em razão do suposto valor ínfimo dos bens subtraídos.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância submete-se à análise de requisitos cumulativos, sendo eles: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse considerar o valor da
res furtiva
como pouco expressivo, infere-se que o apelante não preenche os requisitos acima elencados.

Conforme destacado na sentença recorrida, o apelante ostenta maus antecedentes e demonstra reiteração delitiva específica em crimes patrimoniais. O magistrado sentenciante apontou, de forma concreta, a existência de três condenações anteriores transitadas em julgado (Processos nº 048060137527, nº 048030146822 e nº 024080294739).

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que a contumácia delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, pois revela que a conduta do agente não é um indiferente penal, mas sim um comportamento socialmente reprovável que merece a intervenção do Direito Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO ÍNFIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível.
3. No contexto da aplicação do princípio da insignificância, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.
4.
Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos, pois não se avalia a pessoa do agente, mas sim o seu histórico penal, que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade, e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito
. 5. No caso concreto, o réu foi condenado por haver subtraído de estabelecimento comercial itens avaliados em R$ 238,27, equivalentes a quase 20% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Ademais, ele é reincidente específico. 6. Além de o valor não ser ínfimo,
a reincidência também justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal.
A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 696.351/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/2/2022). 7. Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do art. 33, § 2°, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente". 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025.).

Dessa forma, a reiteração delitiva do apelante afasta a configuração da bagatela, demonstrando a necessidade da resposta penal.

2 - Dosimetria:

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a exasperação para 04 (quatro) anos foi desproporcional, tendo em vista a negativação de apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, pontuou negativamente, de forma concreta e idônea, as seguintes circunstâncias judiciais dos
antecedentes
e das
circunstâncias
do crime.

A valoração negativa dos
antecedentes
foi devidamente justificada, pois conforme já mencionado, o apelante ostenta múltiplas condenações definitivas anteriores (Processos nº 048060137527, nº 048030146822 e nº 024080294739).

Do mesmo modo, a negativação das
circunstâncias
do crime também se revelou acertada, visto que o crime foi praticado contra uma obra anexa ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, uma entidade filantrópica, ultrapassando a normalidade prevista no tipo penal e conferindo maior reprovabilidade à conduta, que não se limitou a atingir um patrimônio privado comum, mas sim o de uma instituição de relevante interesse social.

Contudo, verifico desproporcionalidade do ‘quantum’ de aumento para cada circunstância negativa, tendo em vista que o aumento aplicado na sentença, um ano para cada circunstância negativa, excedeu os critérios balizadores usualmente utilizados.

Nesse sentido, “
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” (STJ - AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Ademais, observo que o Juízo sentenciante também não observou a jurisprudência majoritária em relação ao grau de redução pela circunstância atenuante da confissão.

Acerca do tema, “
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Diante da reforma, passo a nova dosimetria:

Adotando a fração de um oitavo para cada circunstância negativada, estabeleço a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser reduzida em um sexto,
resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantida a pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Mantido o regime inicial semiaberto

3 - Isenção de custas:

Por fim, a Defesa requer a isenção das custas processuais ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade, invocando a hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

Neste ponto, verifico que a pretensão carece de interesse recursal, pois a r. sentença, ao condenar o réu ao pagamento das custas, determinou expressamente a
suspensão de sua exigibilidade
, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do recorrente para

02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de

10 (dez) dias-multa, valorados em um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.